Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-09.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000324-09.2021.8.11.9005 (FEITO NA ORIGEM: 1015251-26.2021.8.11.0001)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: EDIMAR REZENDE DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
1-Apesar de não se de obrigação do Poder Judiciário efetuar os cadastramentos de advogado, sendo sua obrigação exclusiva de longa data, sob pena de se concluir como devidamente intimados, excepcionalmente, acolherei o pleito do ID 85880488, para efetuar o cadastramento da advogada de nome KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA, OAB-MT 24110, devendo a Secretaria da TRU assim o fazer, anotando que não existe pedido de inclusão como advogada exclusiva, e sim de cadastramento da mesma pura e simplesmente;
2-Trata-se de Agravo de Instrumento aviado contra a decisão que não cessou os descontos que estão sendo realizados no holerite do agravante, aduzindo que são ilegais os descontos, bem como, de que exerceu o cargo comissionado até 2018 e que posteriormente foi revogada sua nomeação e continuou (na prática) a exercer o mesmo papel, de onde ainda questionou à administração os motivos dos descontos. Acostou aos autos documentos.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Após a detida análise dos autos, não vislumbro urgência no pleito liminar, até porque a parte Estado de Mato Grosso sequer foi ouvida ainda a justificar os descontos e motivos do mesmo, não se sabendo os motivos do mesmo.
Ademais, observa-se que o mesmo não mais ocupa o aludido cargo em comissão, segundo devidamente demonstrado já com a exordial, somados ainda ao fato de que o mesmo peticionou perante a Administração Pública na busca dos motivos dos descontos e não trouxe aos autos a prova / resposta dos motivos dos mesmos, fato que, por si só não se transmuda em prova constituída suficiente a propiciar ao magistrado a concessão da antecipação de tutela, ante o embasamento puro apenas nas alegações de motivos do próprio agravante, sob pena de, neste caso causar prejuízo à Administração Pública, ante a irreversibilidade da tutela, acaso concedida.
Não observo o enquadramento do caso liminar às hipóteses do artigo 3o da Lei 12.153/2009, a justificar qualquer tipo de sobrestamento na fase inicial, ainda mais quando totalmente ausente de provas claras dos motivos, que ainda serão, porventura expostos pelo Estado de Mato Grosso.
ISTO POSTO, ante a ausência dos requisitos à concessão da antecipação de tutela, indefiro a liminar vindicada, mantendo-se a decisão de 1o grau que indeferiu tal pleito.
Ciência ao magistrado acerca do teor da presente decisão, bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias preste as informações pertinentes, em especial no caso de alteração da decisão e / ou outra que venha causar de forma superveniente a perda de objeto do presente.
Intime-se o Estado de Mato Grosso, para que, no prazo apresente as contrarrazões de recurso de agravo de instrumento no prazo legal.
Desnecessária a remessa do presente ao Ministério Público, nos termos do Ofício 85/2017, onde apenas irá se manifestar, se for o caso, apenas em sede de sessão de eventual julgamento.
Após, concluídos os trâmites acima, voltem-me conclusos para o agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator